Tribunal: TJPA
Processo: 0801228-26.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801228-26.2020.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO JOSE SILVA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM
APOSENTADORIA POR

INVALIDEZ.
REQUISITOS PREENCHIDOS (ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91)
. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. IDADE AVANÇADA E AUSÊNCIA DE ESCOLARIDADE. MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante a proceder a conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez.

2. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e da ausência de contestação do Apelante em relação a este aspecto.

4. No que tange à incapacidade, convém mencionar que o juiz por força do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto.

5. Além das sequelas apresentadas, o autor, que exercia a função de carpinteiro, conta com 64 (sessenta e quatro) anos de idade e não possui grau de escolaridade, impossibilitando sua reinserção no mercado de trabalho, seja na função que exercia ou em qualquer outra.

6.

Há documentos médicos acompanhados de exames (id. 13205292 - Pág. 1/3), que demonstram a existência de incapacidade laboral, de forma a ensejar o deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez, tal como determinado pelo Juízo de origem.

7. Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Processo nº 0801228-26.2020.8.14.0061) interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, diante da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou procedente a ação de aposentadoria por invalidez movida por FRANCISCO JOSÉ SILVA DE MOURA.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o INSS a conceder a FRANCISCO JOSÉ SILVA DE MOURA aposentadoria por invalidez, calculada nos termos do artigo 44 da Lei 8.213/91, devido a partir do requerimento administrativo, devendo ser respeitada prescrição quinquenal.

Os juros de mora, contados desde a citação, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Correção monetária, sobre as prestações em atraso, desde as respectivas competências, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Isento o vencido do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93.

Sucumbente a parte requerida, a condeno ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora, que será oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, §4º, II, do CPC.

Oficie-se nominalmente ao INSS, para que no prazo de trinta (30) dias, proceda a implantação do benefício previdenciário em favor da parte autora, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento, sem prejuízo da abertura de inquérito policial para apuração de responsabilidade pelo crime de desobediência à ordem judicial.

Em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil). Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, com nossas homenagens.

Serve como mandado / ofício.

Publique-se. Intimem-se”

Em suas razões, o Apelante sustenta que, conforme a perícia judicial, a incapacidade do autor é parcial e suscetível de reabilitação, não justificando, portanto, a concessão de aposentadoria por invalidez permanente. Assevera que o artigo 42 da Lei nº 8.213/91 exige a comprovação de incapacidade total e insusceptível de reabilitação para a concessão do benefício, condição não verificada no presente caso.

Aponta que, apesar de a perícia judicial ter concluído pela incapacidade parcial do autor, não há evidência de extrema dificuldade ou impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, e que as condições pessoais do autor não impedem o desenvolvimento de outra atividade profissional.

Requer a reforma da sentença, para que seja concedido à parte autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária, com o encaminhamento para procedimento de reabilitação profissional.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso, além da condenação do Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência recursais.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso de apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante a proceder a conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, senão vejamos o teor de referido dispositivo legal:

Art. 42-
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e
da ausência de contestação do Apelante em relação a este aspecto.

No que tange à incapacidade, observa-se que o laudo pericial atesta a existência de sequelas, nos seguintes termos:
“Autor com sequela de lesão tendóinea em mão E, com incapacidade de flexão do 4º e 5º quirodáctilos, porém não apresenta incapacidade para o trabalho”
.

Convém mencionar que o juiz por força do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto.

Na presente demanda, além das sequelas apresentadas, o autor, que exercia a função de carpinteiro, conta com 64 (sessenta e quatro) anos de idade e não possui grau de escolaridade, impossibilitando sua reinserção no mercado de trabalho, seja na função que exercia ou em qualquer outra.

Ademais
,
há documentos médicos acompanhados de exames (id. 13205292 - Pág. 1/3), que demonstram a existência de incapacidade laboral, de forma a ensejar o deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez, tal como determinado pelo Juízo de origem.

Situação análoga a dos autos, já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Vejamos:

REEXAME E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE.
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL
. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS.

1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

2 -
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.

3 - O termo inicial que se deve considerar é a cessação do benefício.

4- Manutenção, por fim, da condenação estipulada em sentença no que se refere aos honorários advocatícios.

5- Conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação, porém, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (
ACÓRDÃO Nº. 1ª Turma de Direito Público; Comarcara de Santarém/PA; Reexame de Sentença/Apelação Cível n° 0005817-03.2015.814.0051; Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN) – Grifo nosso

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR COM BAIXA INSTRUÇÃO E INCAPACIDADE RECONHECIDA PARA O TRABALHO DE BRAÇAL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho no ano de 2011, que resultou a incapacidade laborativa do autor para o exercício da atividade que habitualmente exercia, a de trabalhador braçal.

2. Sentença que reconhece o direito de o demandante receber aposentadoria por invalidez, a partir da cessão do auxílio doença acidentário ocorrida aos 02/07/2012. Irresignação da autarquia ré.

3.
Realização de perícia médica no curso do processo, que comprova a aludida incapacidade, mas consigna a possibilidade de reabilitação profissional, observando-se entretanto as limitações do demandante, dentre as quais, a elevada idade e a baixa escolaridade do segurado, ressaltando-se contudo na perícia, que as sequelas apresentadas são incuráveis e permanentes.

4.
Prova pericial em matéria acidentária que assume especial relevo na resolução da lide, mas não vincula o Juiz, por força do princípio do livre convencimento motivado
.

5.
Peculiaridades do caso concreto. Situação do acidentado, que conta, atualmente, com mais de 40 anos de idade, possui baixa instrução escolar, fora do mercado de trabalho desde a ocorrência do sinistro.

6. Reabilitação do segurado não promovida pelo ente previdenciário. Filtragem constitucional do diploma legal infraconstitucional. Direito que não é um fim em si mesmo. Atividade jurisdicional que deve servir como meio para proteger e promover a dignidade da pessoa humana. Autor que faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, em conformidade com vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Conheço do Recurso de Apelação e Nego-lhe Provimento. Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (PROCESSO N.º 0088905120138140051; 2017.03094699-75; 178.350; publicação: 21/07/2017; 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO; Relatora: NADJA NARA COBRA MEDA) Grifo nosso.

No mesmo sentido, o STJ possui o entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez não exige, necessariamente, a configuração da incapacidade absoluta para o trabalho, como sustentado pelo Apelante. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Precedentes.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no AREsp: 308378 RS 2013/0062180-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2013) – grifo nosso

Corroborando com o acima exposto, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou (id. 14724959 - Pág. 7):

(...) Analisando o conjunto probatório e laudos médicos apresentados pelo Apelado (Num. 13205292 e Num. 13205361) entendo que as condições de saúde do mesmo de fato ensejam a concessão do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez. Além disso, o Apelado possui baixa escolaridade (é analfabeto), conta atualmente com 62 anos de idade, reside em município de pequeno porte onde maiores possibilidades de emprego exigem esforço físico, possui tendência das alterações degenerativas da enfermidade, ressaltando ainda que os laudos recentes demonstram os problemas ocasionados pela enfermidade (...)

Destarte, o Apelado faz jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da 8213/91 e da fundamentação acima exposta, devendo ser mantida a sentença de procedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2024